Tribunal: TJDFT
Processo: 0729029-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0729029-97.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUANA RIPARDO DA SILVA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DESPACHO Trata-se de Recurso Inominado, o qual não merece ser conhecido. Depreende-se que o prazo para interpor Recurso Inominado contra a sentença é de 10 (dez) dias contados da data em que a parte teve ciência do ato. No caso em questão, a sentença foi disponibilizada em 11/06/2024( ID n.o 61412398), tendo sido publicada em 12/06/2024, data em que o recorrente tomou ciência da referida publicação ( ID. n.o 61412405), o que enseja o início da contagem em 13/06/2024, findando-se o prazo para interposição de recurso em 26/06/2024. No entanto, a parte apresentou o referido recurso inominado em 27/06/2024 (ID n.o 61412399), patente, portanto, a sua intempestividade. Ante o exposto, com base no arts. 11, XIII c/c 31, § 1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso em face de sua deserção. O recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora